Tribunal: TJMT
Processo: 1035351-47.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035351-47.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CARMEN DE FATIMA DUTRA - CPF: 387.659.779-04 (EMBARGANTE), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.464.032/0001-12 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.464.032/0001-12 (EMBARGADO), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0001-49 (EMBARGADO), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0001-49 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por CARMEN DE FATIMA DUTRA, contra acórdão em sede de recurso de apelação de n. 1035351-47.2019.8.11.0041 aviado na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” onde litiga LOJAS RIACHUELO S.A E OUTRO e tramita originalmente perante a 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 150921693 o colegiado por unanimidade, proveu parcialmente o recurso.

Em apertada síntese, alega o ora embargante em suas razões sob ID. 152493153 que esta egrégia Câmara entendeu tratar-se o caso de mera cobrança, como se não tivesse havido a parte autora comprovado, na instrução processual, que o seu cartão restou impossibilitado de ser utilizado e, ainda, que ela tentou, a todo custo, resolver, antes da presente demanda, a questão de forma administrativa, tendo inclusive levado o caso ao PROCON. Ou seja, houve omissão no julgado que simplesmente deixou de lado fatos deduzidos e comprovados nos autos, os quais foram levados em consideração pelo juiz de primeiro grau. Veja, portanto, que considerou-se para a análise da ocorrência do dano moral tão somente a inclusão das parcelas nas faturas subsequentes do cartão de crédito, desconsiderando-se completamente o fato de que tais parcelas, por corresponderem à quantia de R$ 5.072,55 (cinco mil, setenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), a impossibilitaram de utilizá-lo – uma vez que o seu crédito era de R$ 6.040,00 e havia outros valores parcelados nas faturas IDs 143707737 e 143707738. Ademais, para comprovar tal alegação acostou na ID 143707740 o orçamento nº 86880 que cujo cartão fora recusado por não haver saldo suficiente;

Aduz que demais disso, há também o fato de que a Autora tentou a todo custo resolver a problemática de forma administrativa, sem sucesso

Argumenta que esta colenda Câmara, ao excluir o dano moral, manteve tão somente a restituição dos valores cobrados e pagos indevidamente, os quais serão liquidados na fase de cumprimento de sentença, apenas. Logo, por não ser possível mensurar o valor da condenação ou mesmo o proveito econômico obtido, há de ser aplicado os honorários advocatícios sobre o valor da causa,

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Cumpre ratificar inicialmente que a fixação dos honorários advocatícios sob condenação se mostra correta, eis que existente no bojo da sentença e voto, que determinou a restituição dos valores cobrados indevidamente de forma dobrada (artigo 42, parágrafo único do CDC).

Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).

Como houve condenação (restituição dos valores cobrados de forma dobrada), deve se manter o critério.

Lado outro, não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Houve cobrança indevida em nome da Autora, inexistindo nos autos qualquer justificativa para o afastamento da responsabilidade objetiva das Requeridas, que deverão, portanto, responder pelos prejuízos causados ao consumidor.

A mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais, por não se tratar de hipótese de dano moral in re ipsa, sendo necessária a demonstração inequívoca do dano efetivamente suportado, neste sentido.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por CARMEN DE FATIMA DUTRA, doravante denominada recorrida, em face de MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e LOJAS RIACHUELO AS, doravante denominadas recorrentes.

Narrou a Autora/recorrida que possui um cartão de crédito junto às Reclamadas/recorrentes, com limite total de R$ 6.040,00 (seis mil e quarenta reais). Asseverou que em Maio/2019 recebeu em sua residência Fatura no valor de R$ 2.377,09 (dois mil trezentos e setenta e sete reais e nove centavos); que pagou em dois momentos: 1) às 06h32 do dia 10 de maio pagou o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais); 2) às 09h07 do dia 10 de maio pagou o valor de R$ 377,09 (trezentos e setenta e sete reais e nove centavos). A soma total, portanto, de tais pagamentos, ocorridos no dia do vencimento da fatura, correspondeu à sua totalidade, quitando sua dívida relacionada a tal período.

Alegou que as Reclamadas/recorrentes não reconheceram tal pagamento e de forma unilateral, efetivaram o parcelamento da dívida em 15x de R$ 338,17 (trezentos e trinta e oito reais e dezessete centavos), cuja soma, ao final, corresponderá a R$ 5.072,55 (cinco mil setenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos). Ou seja, em razão da falha na prestação do serviço das Reclamadas, a Autora além de pagar novamente pelo indébito, arcaria com juros remuneratórios de R$ 2.695,46 (dois mil seiscentos e noventa e cinco reais e quarenta e seis centavos).

O juiz a quo julgou a ação procedente para confirmar a liminar deferida e condenar os Requeridos MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e LOJAS RIACHUELO SA, na forma do artigo 42, parágrafo único do CDC, ao pagamento dos valores cobrados e pagos indevidamente, bem como, ao pagamento no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais. Condenou a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do NCPC.

A tese recursal funda-se em ilegitimidade passiva da recorrente RIACHUELO, inexistência de falha na prestação de serviço e dever de indenizar, ou, em pedido alternativo, a redução do quantum indenizatório.

PRELIMINARMENTE.

DA LEGITIMIDADE PASSIVA.

Inicialmente, se vislumbra a insurgência da reclamada/recorrente, relativa à sua ilegitimidade passiva.

O consumidor pode dirigir sua pretensão contra qualquer dos envolvidos na cadeia produtiva e comercial do produto e serviço. Trata-se de responsabilidade solidária, prevista no parágrafo único do art. 7º do CDC e § 1º do art. 25 do mesmo codex.

Dessa forma:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA BANDEIRA DO CARTÃO. CADEIA DE FORNECEDORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRECEDENTES STJ E DAS TURMAS RECURSAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ADMINISTRADORA DO CARTÃO OMISSA NAS TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. COMPENSAÇÃO DO PARCELAMENTO E ESTORNO DE JUROS. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. MERO DISSABOR. REFLEXOS PATRIMONIAIS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. Recurso das requeridas conhecidos e parcialmente providos.” (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0002307-36.2019.8.16.0099 - Jaguapitã - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO JOSÉ DANIEL TOALDO - J. 06.06.2022)

É evidente que as faturas de cartão de crédito e cobrança advindas da recorrente MIDWAY S.A foram realizadas em decorrência de relação comercial com a recorrente RIACHUELO, motivo pelo qual inexiste possibilidade de exclusão da parte do imbróglio noticiado.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO.

Inicialmente cumpre assentar que aplica-se o Código de Defesa do Consumidor no presente caso em obediência e a Súmula 297 do STJ que preconiza que "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.".

A jurisprudência do STJ coaduna:

“7. Incide no caso o sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), eis que se encontram presentes todos os elementos da relação jurídica de consumo (arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor): o consumidor apelante como destinatário final econômico e fático do serviço/produto (prestação de serviços e fornecimento de crédito) fornecido pela instituição financeira apelada no mercado de consumo. Destaque-se entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras" (Enunciado n. 297).” (Acórdão 1178164, 07000183220198070005, Relator: HECTOR VALVERDE, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 05/06/2019, publicado no DJE: 17/06/2019.).

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, adota a responsabilidade objetiva nos termos dos artigos 12 e 14.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

A existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessário que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica.

É imprescindível neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento decorrente da relação travada entre os litigantes.

Consignou o magistrado diretor fatos que são incontroversos nos autos:

“Ocorre que, conforme alegado pela própria Requerida, o débito referente a fatura com vencimento em 10/05/2019, foi devidamente quitado pela Autora no dia do vencimento, razão pela qual, é inadmissível a cobrança de divida já paga.

Desse modo, impõe-se concluir que houve cobrança indevida em nome da Autora, inexistindo nos autos qualquer justificativa para o afastamento da responsabilidade objetiva das Requeridas, que deverão, portanto, responder pelos prejuízos causados ao consumidor.”

Preleciona o CPC:

“Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

I - notórios;

II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária;

III - admitidos no processo como incontroversos;

IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.”

Destarte, é inequívoco a ilegalidade da cobrança indevida e necessidade de devolução dos valores cobrados.

Por sua vez, depreende-se das alegações deduzidas na inicial e dos documentos carreados aos autos, que os fatos narrados não devem ser considerados causa ensejadora de dano moral, sendo impossível quantificar o prejuízo da parte requerente.

Neste passo, a jurisprudência nacional é assente também no sentido de que a mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais. Veja-se:

“Quanto à possibilidade de configuração do dano moral presumido, saliente-se que a jurisprudência do STJ não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço público” (AgRg no AREsp 698.641/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/6/2015; AgRg no AREsp 673.768/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 23/4/2015; AgRg no REsp 1.516.647/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2015).

“Inexistindo qualquer ato restritivo de crédito, a mera cobrança de valores por serviços não contratados não gera danos morais indenizáveis. Para afastar tal conclusão, seria necessário o revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, conforme dispõe o enunciado da Súmula 7 desta Corte.” (AgRg no REsp 1474101/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 5/3/2015).

A mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais, por não se tratar de hipótese de dano moral in re ipsa, sendo necessária a demonstração inequívoca do dano efetivamente suportado, neste sentido.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL para extirpar a condenação em danos morais, mantendo irretocável o restante da sentença.

Redimensiono os honorários para que incidam de forma pro rata, com fulcro no art. 86 do CPC.

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023